Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-54.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001160-54.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: CLAUDIANE DOURADO DE PAULA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO DE MUDANÇA DE NÍVEL COM FULCRO NO ART. 60, INC. II, DA LEI MUNICIPAL N.º 29/2010. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, objetivando a concessão de gratificação por mudança de nível funcional pela via acadêmica, no percentual de 9,58% sobre o vencimento base, prevista no art. 60, inc. II, da Lei Municipal n.º 29/2010.

2. Sentença recorrida reconheceu o cumprimento dos requisitos legais pela servidora, afastando alegações de inconstitucionalidade da norma municipal e deferindo o pedido de progressão funcional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a servidora municipal faz jus à progressão funcional pela via acadêmica, com o pagamento da gratificação prevista na legislação local;

(ii) a ausência de dotação orçamentária e a alegada inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal n.º 29/2010 podem obstar o direito à gratificação;

(iii) a compatibilidade da titulação apresentada com a área de atuação da servidora.

III. Razões de decidir

4. A Lei Municipal n.º 29/2010 foi declarada constitucional pelo Tribunal Pleno do TJBA (Incidente de Inconstitucionalidade n.º 8020016-57.2019.805.0000), restando válido o direito à progressão funcional pela via acadêmica.

5. Restou comprovado nos autos que a servidora concluiu cursos de especialização e pós-graduação em pedagogia, apresentou requerimento administrativo tempestivo e atende aos requisitos do art. 60, inc. II, da Lei Municipal.

6. O entendimento consolidado do TJBA e do STJ é no sentido de que limites de despesa com pessoal não impedem o pagamento de vantagens já previstas em lei e regularmente implementadas pelo servidor público.

7. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir os requisitos objetivos fixados em lei para a concessão da progressão funcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratificação por mudança de nível funcional pela via acadêmica a servidor público municipal, prevista em lei local declarada constitucional, é devida quando comprovados os requisitos legais. 2. A ausência de dotação orçamentária ou alegação genérica de impacto financeiro não é fundamento suficiente para afastar direito subjetivo do servidor regularmente implementado.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001160-54.2020.8.05.0018,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e Apelada
CLAUDIANE DOURADO DE PAULA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça